Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-22.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos etc. Mediante petição de ID no 12576113, os apelantes João Evangelista e Wirli Brito, por intermédio de sua ilustre advogada Cristiane Ferreira dos Santos (OAB/DF 45.602 e OAB/GO 41.158), interpuseram recurso de apelação e pugnaram para que as razões fossem apresentadas na superior instância. Consoante certidão de ID no 13622962, há a informação de que transcorreu in albis o prazo para o(a) referido(a) advogado(a) apresentar as razões recursais. Não obstante a comunicação supra mencionada, em atenção ao princípio da celeridade processual, bem como tendo em vista a natureza imprópria do prazo para apresentar as razões, entendo razoável se proceder a uma derradeira tentativa de intimação do(a) advogado(a). Nesse sentido, nos termos do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal, determino que se notifique, via publicação oficial e pela última vez, a defesa dos apelantes João Evangelista e Wirli Brito para oferecimento das razões de apelação, com a observância dos prazos previstos no art. 600, caput, do CPP. Caso as razões novamente não sejam apresentadas, determino a intimação pessoal dos apelantes (ID’s no 12576103 e 12576104) para, querendo, constituir novo advogado. Não constituindo os apelantes novo(a)(s) advogado(a)(s), determino que sejam remetidos os autos à d. Defensoria Pública, a fim de que apresente as aludidas razões. Após, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de janeiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator